Tribunal: TJSP
Processo: 1087009-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
– Embargos de declaração. Interposição contra acórdão que julgou agravo regimental tirado de despacho que negou gratuidade processual. Apelação já julgada. Embargos prejudicados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1087009-47.2018.8.26.0100; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

VOTO No 37.351
EMENTA – Embargos de declaração. Interposição contra acórdão que julgou agravo regimental tirado de despacho que negou gratuidade processual. Apelação já julgada. Embargos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1087009-47.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MELOC
LOCADORA
LTDA.,
são
embargados
ICOMON
TECNOLOGIA LTDA e FLAVIO MASCHIETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087009-47.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1087009-47.2018.8.26.0100/50002
EMBARGANTE

Meloc Locador Ltda.
EMBARGADOS
Icomon Tecnologia Ltda. e outro
VOTO No 37.351
EMENTA – Embargos de declaração. Interposição
contra acórdão que julgou agravo regimental tirado de despacho que negou
gratuidade processual. Apelação já julgada. Embargos prejudicados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que negou provimento a agravo regimental tirado de decisão na qual o
relator negou gratuidade processual postulada ao ensejo de apelação e por isso
assinalou prazo para o recolhimento do preparo.
A embargante afirma que ao assim decidir o acórdão
incorreu em omissão “quanto ao efeito interruptivo dos recursos interpostos, bem
como possibilidade de recolhimento das custas de apelação”, tendo desse modo
violado princípios constitucionais.
É o relatório.
Conforme os cadastros da Corte a apelação já foi
julgada, tendo a Câmara proclamado a deserção e em face disso deixou de
conhecer do aludido recurso.
Logo, já não cabe nessa sede discutir o acerto do
acórdão precedente àquele, que negou provimento ao agravo regimental tirado
do despacho no qual o relator negou a gratuidade processual.
Por isso, reputa-se prejudicado o exame dos embargos.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator